Tribunal: TJES
Processo: 0000165-23.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-23.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALSIMAR SANTOS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. CONTRADIÇÃO NAS VERSÕES DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Valsimar Santos Monteiro contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06, à pena de 11 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão de agressões físicas perpetradas contra a vítima Eloiza Monteiro da Silva. A defesa requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente postulando a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência contra a mulher; e (iii) determinar se são devidos honorários complementares à defensora dativa pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu respondeu preso durante toda a instrução processual e inexistem alterações no quadro fático aptas a justificar a concessão do direito de recorrer em liberdade após a prolação da sentença condenatória.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias das lesões e pelo laudo médico que atesta hematomas na região labial e arranhões no pescoço da vítima.

A autoria delitiva encontra respaldo no relato firme e coerente da vítima em sede policial, no qual descreve que o acusado desferiu soco em sua face e a empurrou ao chão segurando-a pelo pescoço após ela informar que era casada.

O próprio acusado admitiu, na fase inquisitorial, ter empurrado a vítima na boca com a mão aberta, circunstância compatível com as lesões constatadas no exame médico.

A negativa de autoria apresentada em juízo contradiz a versão anteriormente confessada perante a autoridade policial, circunstância que compromete a credibilidade da tese defensiva.

Em crimes praticados contra a mulher, especialmente em contextos sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova.

A ausência de oitiva judicial da vítima não inviabiliza a condenação quando os elementos informativos da fase inquisitorial encontram respaldo em prova pericial idônea e nos demais elementos constantes dos autos.

São devidos honorários complementares à defensora dativa pela atuação em segundo grau, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual não faz jus ao direito de recorrer em liberdade na ausência de alteração do quadro fático.

2. A palavra da vítima, corroborada por prova pericial e demais elementos dos autos, possui aptidão para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência contra a mulher.

3. A contradição entre a versão apresentada em juízo e a admissão realizada na fase inquisitorial enfraquece a tese absolutória.

4. A ausência de depoimento judicial da vítima não impede a condenação quando há provas técnicas e elementos corroborativos suficientes.

5. É cabível a fixação de honorários complementares à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 9º; CP, art. 33, § 2º, “a”; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, precedentes sobre impossibilidade de recorrer em liberdade quando o réu respondeu preso ao processo e inexistem alterações fáticas relevantes; precedentes do STJ e do TJES acerca da especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados contra a mulher.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000165-23.2022.8.08.0052

APELANTE:
VALSIMAR SANTOS MONTEIRO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
VALSIMAR SANTOS MONTEIRO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da
4
ª Vara Criminal d
e

Linhares
/ES

(
ID nº
18415264
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §9º na forma da Lei nº 11.340/06 à pena de 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em razões recursais (ID nº 18415275), a defesa do apelante pleiteia: Preliminarmente (i) direito de recorrer em liberdade, alegando falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão. No mérito, (ii) a absolvição por alegada insuficiência de provas, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação se amparou exclusivamente nos elementos informativos do inquérito e que o fato ocorreu em contexto de discussão com ânimos alterados; (iii) subsidiariamente, a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 18415278 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19489746.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de novembro de 2021, por volta das 00h00min, próximo a um estabelecimento comercial (bar) localizado nas proximidades da quadra poliesportiva do Distrito São Jorge Tiradentes, no município de Rio Bananal/ES, Valsimar Santos Monteiro, ofendeu a integridade física da vítima Eloiza Monteiro da Silva, provocando as lesões descristas no laudo médico de fls. 13/16 e fotos presentes às fls. 13/14.

A vítima estava conversando normalmente com o acusado, quando este passou a galantear a vítima, momento em que esta avisou que era casada. Ato contínuo, o acusado ficou muito irritado e desferiu contra a vítima um soco em sua face, e logo após segurou no pescoço da vítima empurrando-a no chão.

Revela os autos, que logo após a agressão o acusado empreendeu fuga do local e tomou destino desconhecido. Ademais, a vítima sofreu lesões nos lábios e arranhões no pescoço.

Pois bem.

No mérito principal, o apelante busca a absolvição sob a tese de fragilidade do acervo probatório e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, a análise minuciosa dos elementos fáticos e jurídicos coligidos impede o acolhimento da insurgência defensiva.

A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas ao longo da persecução penal. O suporte material da infração está consubstanciado no Boletim Unificado nº 46393432, nas fotografias das lesões e, especialmente, no Laudo Médico (fl. 18), o qual atesta de modo científico a presença de hematomas na região labial e arranhões no pescoço da ofendida. Tais achados periciais alinham-se perfeitamente à mecânica descrita na peça inaugural.

No que tange à autoria, a palavra da vítima em sede policial foi firme, coerente e detalhada. Declarou que, após sofrer galanteios do acusado e esclarecer que ostentava a condição de casada, o agressor desferiu-lhe um soco no rosto e a arremessou ao chão segurando-a pelo pescoço.

Ademais, quando ouvido perante a autoridade policial na fase inquisitorial, o próprio acusado admitiu o contato físico lesivo, asseverando que
"deu um empurrão de mão aberta na boca de Eloiza, com o escopo de afastá-la"
. Embora tenha intentado justificar o ato sob o pretexto de repelir um suposto beijo forçado, sua fala confirmou a execução do comportamento que produziu o trauma documentado no laudo de atendimento médico.

Em juízo, o réu alterou substancialmente a postura defensiva e negou de forma peremptória qualquer agressão, arguindo que as lesões não foram por ele causadas. Essa retratação judicial, flagrantemente colidente com a admissão de fato efetuada perante a polícia, esvazia a credibilidade da tese de inocência e evidencia nítido propósito de esquivar-se da imputação penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é uníssona no sentido de que, em infrações penais cometidas no ambiente doméstico e familiar ou contra a mulher em função do gênero, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, haja vista que tais crimes costumam ocorrer na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

No caso em testilha, o relato da ofendida não se encontra isolado; encontra-se confortado pelo laudo pericial técnico e pelas imagens das lesões corpóreas, preenchendo todos os elementos descritos no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06. O fato de a vítima não ter sido localizada para depor em juízo não elide a robustez do juízo condenatório, uma vez que os elementos informativos da fase pré-processual foram integralmente corroborados pela prova pericial produzida e pela manifesta contradição dos interrogatórios do acusado.

Portanto, demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade, a manutenção do decreto condenatório exarado em primeira instância é medida imperativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Fixo os honorários advocatícios complementares em favor da defensora dativa, Dra. Karoline Martins Stelzer Caprini (OAB/ES 33.211), no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) pela atuação em segunda instância, complementando o montante já arbitrado pelo juízo de primeiro grau, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.